Tribunal: TJPA
Processo: 0002350-72.2007.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002350-72.2007.8.14.0026

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA FRASAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS SUPOSTAMENTE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade do julgamento por quebra do sigilo das votações; (ii) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) afastamento da fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais. A defesa pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por quebra do sigilo das votações; (ii) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) saber se é válida a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divulgação do resultado numérico da votação dos jurados não implica violação ao sigilo das votações, pois não permite a identificação do voto individual de cada jurado, estando preservada a garantia prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da CF/1988.

4. A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não foi comprovado no caso concreto.

5. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório produzido na instrução, cabendo aos jurados, no exercício de sua soberania, optar por uma das teses apresentadas em plenário, desde que não dissociada das provas dos autos.

6. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, d, do CPP somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do acervo probatório, o que não se verifica na espécie.

7. A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

8. A pena base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ou causas legais modificadoras da reprimenda.

9. É legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não se confundindo com condenação definitiva na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação criminal conhecida e improvida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, b e c; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 387, IV, e 593, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 212619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, j. 04/09/2000; STJ, AgRg no RHC 199957/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ANTÔNIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA FRASÃO, inconformado com os termos da decisão que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Argúi o apelante, preliminarmente, a nulidade do julgamento por quebra do sigilo das votações; no mérito, alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, eis que os depoimentos de testemunhas comprovariam que o réu não esteve no local do crime e que o projétil encontrado no corpo da vítima seria incompatível com as armas apreendidas na residência do acusado. Por fim, impugnou a condenação em danos morais por falta de fundamentação e ausência de pedido na denúncia.

Contrarrazões pelo não conhecimento do apelo por manifesta intempestividade

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório do necessário. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, no que se refere à alegação de intempestividade do recurso de apelação, arguida em contrarrazões pelo Ministério Público, não merece acolhida diante da certidão de id-28501062.

Quanto à arguição da preliminar de nulidade do julgamento por quebra do sigilo das votações, vejamos.

O recorrente afirma que o MM. Juízo, ao anunciar o resultado da votação, teria revelado o
quorum
total da votação no quesito da autoria. Ocorre que a mera divulgação do resultado numérico não permite identificar como cada um dos jurados votou, estando, portanto, preservada a garantia constitucional referente ao sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, "b", da CR/88.

Ademais, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo acarretado em razão da referida divulgação do placar de votação. Logo, diante do princípio
pas de nullité sans grief,
não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

O Agravo Regimental no RHC 199957/SP (STJ, 2025) reforçou o entendimento de que a violação do sigilo não implica nulidade absoluta sem prova de prejuízo.

Sendo assim, afasto a preliminar.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ressalto que
a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de ausência de provas de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Diante de tais considerações, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelo laudo de necrópsia da vítima id-51391626, do exame de corp de delito, relatório de necrópsia médico-legal, auto de apreensão das armas de fogo, id-28500951 e depoimentos das testemunhas.

O réu, ao ser interrogado, negou a prática do crime.

A testemunha MARIA RAIMUNDA DAS NEVES NASCIMENTO, ex-companheira da vítima, afirmou em juízo, id-28501049, que: “(...) já pela parte da noite saiu em companhia de sua prima e de seu companheiro para comprar espetinho, próximo o Bar quentão; QUE após comprar o espetinho saíram caminhando em direção a casa novamente no sentido contrário ao bar quentão; Que nesse momento as duas pessoas na novamente na rua, tendo Renato, comentado motocicleta surgiram "olhas os caras ai de novo"; Que o mais forte ficou na esquina d bar quentão parado, enquanto o piloto deu mais uma volta próximo da depoente da vítima e de sua prima e deu uma volta para voltar para Avenida; Que após a referida volta o piloto apanhou o passageiro que havia ficado na esquina e novamente foi em direção ao trio; QUE ao perceberem a moto a depoente a vítima e sua prima, tentaram encostar na rua, mas os 02 na motocicleta pararam e passaram eo passageiro passou a efetuar disparo; QUE inicialmente o passageiro da: moto efetuo um disparo contra a vítima; QUE os dois na motociclistas andaram um pouco mais tendo somente o passageiro: retornando andando e efetuado diversos outros disparos contra a vítima já caída; Que no primeiro disparo o passageiro estava sentado na motocicleta; QUE ambos estava usando capacete; QUE no primeiro disparos os agentes estavam de capacetes, já no segundo momento o passageiro tirou o capacete e efetuou os diversos disparos contra a vítima; QUE no momento em que viu o passageiro sem capacete o reconheceu como sendo a mesma pessoa que estava rondando a vizinhança durante a tarde; Que durante a tarde o motociclista estava sem capacete; QUE a moto era uma Honda Titan de cor verde; (...). QUE Antonio Carlos estava de camisa vermelha e segundo acusado de camisa amarela; Que durante a noite vestiam mesma roupa; QUE entre avistar os motoqueiros a tarde e a hora do fato decorrem umas 05 horas; (...).”

A testemunha JOSÉ GERALDO DOS SANTOS SOARES afirmou, id-28501050, que “(...) Antonio Carlos estava bebendo com o depoente; Que estava bebendo com Adialton e com Chagas; QUE Antonio Carlos estava dentro do bar (...); QUE Antonio Carlos chegou a ir na mesa beber com o trio; QUE Chagas e Adailton estavam bem tomados; QUE haviam umas 03 pessoas aproximadamente no bar; QUE havia também circulação de pessoas; QUE saiu do bar entre 23:30 e meia noite; Que o depoente saiu sozinho; QUE Antonio Carlos tinha uma moto Honda titan verde; (...); QUE o acusado possuía uma espingarda de calibre 20, tipo caçadeira; QUE não soube da localização de outras armas; (...).”

A testemunha ADEILTON DOS SANTOS ALMEIDA afirmou em juízo, id-28501049, “QUE viu a polícia aprender armas de fogo no interior da residência do acusado Antônio Carlos que uma arma de calibre 36 e pertencia ao depoente e outra arma era de calibre 20, pertencia a Antônio Carlos e a outra de calibre 20 pertencia ao sogro de Antônio Carlos; QUE o bar de Antônio tava aberto naquela data; QUE Antônio Carlos e sua esposa eram quem cuidavam do bar; QUE na datas dos fatos quem cuidava do bar era a esposa de Antônio Carlos; QUE estavam bebendo cerveja; Que não recorda o número de cerveja ingeridas; QUE todas as cervejas saiam do bar; Que pagou algumas cervejas, mas não lembra quantos; Que após a prisão do acusado foi algumas vezes visitar o acusado na delegacia; (...).”

No presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. O recorrente foi julgado como partícipe do delito em comento e não como autor dos disparos, eis que dirigia a motocicleta, conforme restou comprovado nos autos. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão, a qual mantenho diante da inexistência de circunstâncias valoradas negativamente.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Mantenho a fixação do valor mínimo a título de danos morais, a ser pago aos familiares da vítima em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser apurado na esfera cível, diante da ausência de elementos nesse sentido produzidos no processo penal, como bem ressaltado na sentença.

Sendo assim, não há que se falar em impugnação da condenação em danos morais, eis que não houve condenação na esfera penal, mas tão somente a fixação do valor mínimo a ser apurado na esfera cível.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/03/2026